Tribunal: TJSP
Processo: 1001879-07.2023.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Programa "UNIESP PAGA". Instituição de ensino que se comprometeu a custear financiamento estudantil do aluno. Suspensão unilateral dos pagamentos pela instituição a partir de março de 2020, ocasionando negativação do nome do autor. Alegação de suspensão com base em normas excepcionais da pandemia que não modificam a obrigação da Autora. Dano moral in re ipsa

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Programa "UNIESP PAGA". Instituição de ensino que se comprometeu a custear financiamento estudantil do aluno. Suspensão unilateral dos pagamentos pela instituição a partir de março de 2020, ocasionando negativação do nome do autor. Alegação de suspensão com base em normas excepcionais da pandemia que não modificam a obrigação da Autora. Dano moral in re ipsa configurado pela inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. Indenização fixada em R$ 8.000,00 que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Recurso desprovido.